Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS INDESEJADAS. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ligações de telemarketing ao autor e condenação em obrigação por quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação em danos morais.

2 – Solidariedade. A operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos atos praticados pelas empresas de corretagem credenciadas, prestadoras de serviços de venda de planos de saúde, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, pelos eventuais danos causados ao segurado em decorrência da relação contratual (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC).

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O recebimento de telefonemas de serviço de telemarketing, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial. (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

4 – Telemarketing. Excesso não caracterizado. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os documentos juntados pelo autor ao longo do processo não demonstram qualquer tipo de excesso perpetrado por parte da ré nas mensagens e ligações recebidas com ofertas de planos de saúde. Verifica-se, inclusive, a juntada de inúmeros documentos repetidos com interpelações realizadas na mesma data e hora e pelo mesmo número. Não há qualquer demonstração de violação de direitos da personalidade no caso concreto, de forma que não é cabível indenização por danos morais. Sentença que se reforma para o fim de afastar a condenação por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.000/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L